Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713116-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DANILO CESAR RIBAS GOMES, RENATA BIANCA CLEMENTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715073-29.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido para efetuar a pesquisa dos sistemas de apoio ao judiciário, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e INSS. Eis a r. decisão agravada (ID 151504525 dos autos associados): “Indefiro o pedido de consulta ao CAGED e INSS, para verificação de vínculo empregatício ativo, ante a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria. Há divergência jurisprudencial acerca do tema e me filio à corrente que entende pela impenhorabilidade. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ. DIFERENÇA ENTRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Consoante preceito do § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado pela impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Nesse ponto, mais recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões "verba de natureza alimentar" e "prestações alimentícias", enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP - Rel. Ministra Nancy Andrighi). 3. Mostra-se incabível a pesquisa ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que mesmo se localizasse o empregador da executada, não seria possível a penhora de verba salarial, nem mesmo para pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1312472, 07239624420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, tendo em vista que a parte devedora foi citada por edital e encontra-se assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadoria especial, não há como extrair dos autos elementos mínimos suficientes para concluir que a penhora do salário da agravada, ainda que parcial, não teria o condão de prejudicar a sua subsistência mínima e a sua dignidade e do seu núcleo familiar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1343992, 07027469020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA A DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das duas únicas exceções especificadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, alheias ao caso. (Acórdão 1351137, 07045872320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao credor para indicar à penhora bens do devedor livres e desembaraçados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais (ID 45507510), o agravante aduz que o quantum debeatur é de R$ 8.320,83 (oito mil, trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos), em razão de dívida oriunda do contrato de prestação de serviços educacionais. Argumenta que a r. decisão vergastada se revela incompatível com a jurisprudência atual, motivo pelo qual deve ser reformada. Ao final do seu recurso, requer (ID 45507510, p. 10): “o Agravante pede a este Egrégio Tribunal o provimento in totum do presente Agravo de Instrumento no sentido de expedir ofício ao CAGED e INSS para obtenção de informações acerca da renda dos executados Danilo Cesar Ribas Gomes e Renata Bianca Clementino da Silva, para fins de satisfação da obrigação.” Preparo regular identificado (ID 45507514 e ID 45507514). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Os agravados foram citados na origem, Danilo Cesar Ribas Gomes, patrocinado pela Defensoria Pública e Renata Bianca Clementino da Silva, representada pela Curadoria Especial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator